Tribunal: TJPA
Processo: 0805421-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805421-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VERA LUCIA TEIXEIRA BRITO

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EQUIVOCADA. PROVA NOS AUTOS DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, tal como as declarações do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que descrevem que o benefício recebido pela agravante cessou, evidenciando sua incapacidade econômica.
II-
Tendo sido demonstrado que a recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VERA LÚCIA TEIXEIRA BRITO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Belém/PA, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta em face de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A
indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais alega que se encontra atualmente desempregado, pois deixou de receber benefício por acidente de trabalho pago pelo INSS, sobrevivendo atualmente apenas com a ajuda da sua filha, que não possui sequer condições de arcar com as medicações para sua dor, não tendo condições de fazer sequer suas fisioterapias.

Desse modo, requereu a concessão da Justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido merecem prosperar, eis que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Vejamos:

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Analisando os autos, esta magistrada entende que há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, tal como as declarações do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que descrevem que o benefício recebido pela agravante cessou, evidenciando sua incapacidade econômica.

Ante o exposto
, tendo sido demonstrado que a recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/02/2025